Tribunal: TJDFT
Processo: 0728968-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Maria Valdeisa do Nascimento Cunha em face das decisões que, no curso do cumprimento de sentença que maneja em desfavor da agravada – Ana Maria de Jesus – (i) desconstituíra a penhora incidente sobre 50% (cinquenta por cento) do imóvel apartamento no 101, situado no Bloco C, Lote 09, Praça 01, Setor Comercial, Gama/DF, sob o prisma de que a agravada não é proprietária do bem; e, outrossim (ii) reduzira a multa diária que fora imposta à agravada, limitando a sanção a 15% (quinze por cento) do valor atualizado do imóvel que perfizera o objeto da ação originalmente aviada em seu desfavor. Almeja a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, ao final, a reforma das decisões arrostadas para que seja preservada a constrição sobre o imóvel e a sanção pecuniária que fora imposta à agravada. Como estofo da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que a primeira decisão vergastada, que desconstituíra a penhora incidente sobre 50% (cinquenta por cento) do imóvel apartamento no 101, Bloco C, Lote 09, Setor Comercial, Gama/DF, não afigurara-se escorreita. Sustentara que o imóvel situado no Bloco C, Lote 09, Praça 01, Setor Comercial, Gama/DF, fora adquirido pela agravada, juntamente com seu esposo, na constância do casamento, havendo o casal erigido no local edificação de dois pavimentos, com vários apartamentos em cada andar. Observara que, com o divórcio, o imóvel fora partilhado, cabendo à agravada 50% (cinquenta por cento) da titularidade do terreno e dos apartamentos situados no segundo pavimento. Pontuara que, de fato, perante o registro imobiliário a agravada não é titular do domínio do imóvel e, por esse motivo, a penhora incidira sobre os direitos possessórios relativos ao apartamento no 101, nele erigido. Assinalara que, em consonância com o contrato de cessão de direitos firmado entre a agravada e seu ex-cônjuge, a agravada é titular dos direitos possessórios relativos ao aludido apartamento, circunstância que legitima a penhora, devendo ser reformada a decisão que desconstituída o ato constritivo. Alegara, outrossim, que não sobeja possível a minoração da multa diária que fora imposta à agravada. Asseverara que, em consonância com o título executivo, a agravada fora condenada na obrigação de fazer consistente em promover o desmembramento e regularização do imóvel Bloco C, Lote 09, Praça 01, Setor Comercial, Gama/DF, de forma a garantir que o apartamento no 201, integrante do condomínio erigido no imóvel, possa ser provido de matrícula individualizada permitindo o registro imobiliário individualizado, sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais). Acrescera que, passados mais de 6 (seis) anos, a agravada não cumprira a obrigação que lhe estava afetada, o que ensejara a fluição da sanção pecuniária prevista na sentença exequenda. Ressaltara que, em sede do agravo de instrumento no 2016002024611-7, fora reconhecida a legitimidade das astreintes cominadas à agravada e durante o curso procedimental reconhecera ela a higidez das contas elaboradas pela contadoria judicial, que atualizara o valor devido à titulo de multa cominatória. Defendera que a multa pecuniária fora fixada pela sentença e, diante do trânsito em julgado, não sobeja possível desconsiderar o decidido, sob pena de violação à coisa julgado. Destacara, ainda, que a decisão que minorara o valor das astreintes encontra-se dissonante do resolvido no agravo de instrumento individualizado, malferindo o devido processo legal. Salientara que, desse modo, fica patente que os provimentos arrostados “não encontram respaldo na legislação vigente, na sentença, no acórdão exarado nos autos do Agravo de Instrumento no 2016002024611-7, portanto, absolutamente em confronto com a justiça, com o ato jurídico perfeito e com a coisa julgada, razão pela qual a mesma mais se apresenta como uma inovação do juízo, o qual fere de morte o devido processo legal, o trânsito em julgado material, e principalmente a moral da justiça[1].” O instrumento se afigura corretamente formado, viabilizando o processamento do agravo em sua forma instrumental em razão de a decisão agravada ter sido prolatada no curso do cumprimento de sentença. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Maria Valdeisa do Nascimento Cunha em face das decisões que, no curso do cumprimento de sentença que maneja em desfavor da agravada – Ana Maria de Jesus – (i) desconstituíra a penhora incidente sobre 50% (cinquenta por cento) do imóvel apartamento no 101, situado Bloco C, Lote 09, Praça 01, Setor Comercial, Gama/DF, sob o prisma de que a agravada não é proprietária do bem; e, outrossim (ii) reduzira a multa diária que fora imposta à agravada, limitando a sanção a 15% (quinze por cento) do valor atualizado do imóvel que perfizera o objeto da ação originalmente aviada em seu desfavor. Almeja a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, ao final, a reforma das decisões arrostadas para que seja preservada a constrição sobre o imóvel e a sanção pecuniária que fora imposta à agravada. Do alinhado afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade de duas decisões proferidas durante o curso do cumprimento de sentença manejado pela agravante em desfavor da agravada, a saber: (i) decisão que desconstituíra a penhora incidente sobre 50% (cinquenta por cento) do imóvel identificado como apartamento no 101, Bloco C, Lote 09, Praça 01, Setor Comercial, Gama/DF, sob o prisma de que a agravada não é proprietário do bem; e, outrossim, (ii) decisório que reduzira a multa diária que fora imposta à agravada, limitando a sanção a 15% (quinze por cento) do valor atualizado do imóvel que perfizera o objeto da ação originalmente aviada em seu desfavor. Delimitado o objeto do inconformismo, convém assinalar, inicialmente, que, em consulta ao cumprimento de sentença, infere-se que a primeira decisão arrostada, que desconstituíra o ato constritivo, fora objeto de expedição eletrônica no dia 30 de janeiro do corrente ano e o sistema do PJE assinalara o prazo final para eventual insurgência contra o decidido o dia 20.03.2020. Ocorre, contudo, que à época em que fora proferido o provimento individualizado, a agravante não se encontrava mais representada pela Defensoria Pública, havendo inclusive informado essa situação ao juízo e coligido o instrumento procuratório de seu novo procurador[2], de modo que a intimação acerca desse decisório padecera de nulidade. Essa circunstância fora reconhecida pelo juízo singular, que, reconhecendo a nulidade do ato de intimação, restituíra à agravante o prazo para insurgir-se contra a decisão que desconstituíra a penhora, como se infere do abaixo reproduzido[3], in verbis: “(...) Por fim, a parte credora pleiteou a restituição do prazo processual referente à decisão de ID 54682371, a rejeição da impugnação, o envio dos autos ao contador judicial para apuração do crédito exeqüendo nos termos da r. sentença e a manutenção da penhora, avaliação e adjudicação do apartamento no 101 do mesmo imóvel. Decido. De início, considerando que a decisão de ID 54682371 foi registrada em 30/01/2020 às 18h48, enquanto a habilitação do novo patrono da autora se deu por meio das petições de ID 54972160 e 55011405, as quais protocolizadas em 31/01/2020 às 14h07, sendo que a Secretaria desta Vara remeteu os autos à DPDF, a qual informou em 04/02/2020 que já havia sido constituído novo advogado (ID 55384995), tenho que de fato houve irregularidade insanável na intimação da autora acerca da decisão de ID 54682371, no que revogo a primeira parte do despacho de ID 63144493, devolvendo o prazo processual à autora acerca da decisão de ID 54682371, sobretudo destacando o item ‘c’ da peça de ID 54972160 - Pág. 3. Em razão disso, deixo de apreciar os demais pedidos da exequente, retornando a esta o prazo recursal de15 dias da decisão de ID 54682371. (...) Ante o exposto, devolvo o prazo à credora acerca da decisão de ID 54682371.” Deflui do aduzido, então, que sobeja possível e cabível a análise da legitimidade da decisão que desconstituíra o ato constritivo, porquanto fora restituído à agravante o prazo para insurgir-se contra essa resolução. Consignada essa observação, inicialmente, há que ser salientado, a título meramente ilustrativo, que, conforme se extraí dos autos do cumprimento de sentença, a agravante firmara com a agravada instrumento particular de compra e venda e promessa de cessão de direitos via do qual adquirira os direitos possessórios relativos ao apartamento no 201, situado no Lote 09, Bloco C, Praça 01, Setor Sul Comercial do Gama/DF, pelo preço de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais)[4]. Ocorre, contudo, que o imóvel no qual encontra-se edificado o apartamento que adquirira a agravante não fora desmembrado, de modo que a unidade imobiliária nomeada não possui registro imobiliário individualizado. Nesse contexto, aviara a agravante ação cominatória almejando que a agravada realize os atos necessários à regularização do imóvel erigido, de modo a permitir a individualização da matrícula do apartamento no 201, objeto do contrato que firmaram, e o respectivo registro imobiliário. Deve ser registrado que, em consonância com o título executivo, a agravada fora condenada à obrigação de fazer consistente em promover o desmembramento e regularização da incorporação havida no Bloco C, Lote 09, Praça 01, Setor Comercial, Gama/DF, de forma a garantir que unidade representada pelo apartamento no 201 pudesse ser provido de matrícula, permitindo o registro imobiliário individualizado, viabilizando a consumação do negócio enredado entre as partes, sob pena de multa de R$ 100,000 (cem reais). É o que se extraí do dispositivo abaixo transcrito[5]: “Diante do exposto, julgo procedente o pedido formulado na inicial para condenar a requerida a promover todos os atos necessários à transferência do imóvel narrado na inicial para o nome da autora no prazo de 30 dias, devendo esta proceder ao desmembramento do imóvel, de modo a garantir que o apartamento do andar superior (apartamento 201) seja registrado como propriedade exclusiva da parte autora, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais).” Deve ser salientado que as litigantes, regularmente assistidas pela Defensoria Pública, tomaram ciência da sentença sem recurso, vindo a celebrarem acordo para cumprimento da obrigação de fazer que fora debitada à agravada, nos seguintes termos[6]: “MARIA VALDEÍSA DO NASCIMENTO CUNHA (...) e ANA MARIA DE JESUS (...), vem, por meio da Defensoria Pública, tomar ciência, sem recurso, da sentença, 109/111, e entabular o seguinte acordo, para cumprimento da sentença: Cláusula 1a) A parte Requerida, ANA MARIA DE JESUS, terá o prazo até dia 30 de outubro de 2014, para adimplir a obrigação de fazer, constante no dispositivo da sentença, fls. 111 e 111-v; Cláusula 2a) No período da cláusula 1a, a parte autora MARIA VALDEÍSA DO NASCIMENTO CUNHA, dispõe da cobrança da multa astreintes; Em face do exposto, MARIA VALDEÍSA DO NASCIMENTO CUNHA e ANA MARIA DE JESUS, vem, por meio da Defensoria Pública, requerer a homologação do presente acordo, para cumprimento de sentença.” Destaca-se que o aludido acordo não fora homologado pelo juiz da causa[7] e, após o trânsito em julgado da sentença[8], diante do descumprimento por parte da agravada da obrigação de fazer que lhe fora imputada, postulara a agravante o pagamento da multa cominatória[9]. A agravada, de sua vez, formulara manifestação alegando que adotara todas as medidas exigidas pela Agefis para desmembramento do imóvel Bloco C, Lote 09, Praça 01, Setor Comercial, Gama/DF, contudo, depende da anuência do seu ex-cônjuge, titular de 50% (cinquenta por cento) do imóvel, que se recusava a auxiliar no procedimento de regularização da construção[10]. Diante dessas informações, o juiz da causa determinara a expedição de ofício à Cartório do 5o Oficio de Registro de Imóveis do Distrito Federal para que informasse acerca da possibilidade de ser promover o desmembramento do imóvel e a individualização da unidade habitacional com o respectivo registo imobiliário[11]. Em resposta, o órgão cartorário informara ser possível o desmembramento do imóvel e a individualização da unidade habitacional com o respectivo registo imobiliário, afigurando-se necessário, para tanto, a apresentação da Carta de Habite-se emitida pela administração regional, o registro da instituição e da convenção condominial[12]. Ato contínuo, fora proferira decisão afastando a multa cominatória arbitrada pelo título executivo, sob o prisma da impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, como se infere do abaixo reproduzido[13]: “Em que pese a permissiva do ordenamento jurídico, no sentido de autorizar a substituição de medidas judiciais por resultado prático equivalente, no caso específico dos autos, por tratar-se de procedimento referente a registro de imóveis, o poder geral de efetivação encontra obstáculo em face de regras de ordem legal, que não podem ser suplantadas por ordem judicial, sob pena de extrapolação de poder. Conforme documento juntado às fls. 162, o Oficial do registro público detalhou os procedimentos de ordem administrativa que a parte deve providenciar para garantir a lisura do registro de imóvel. Tratam-se de requisitos de ordem legal, indispensáveis para que o bem possa alcançar as qualidades necessárias à efetivação do registro. Vale ressaltar, que os critérios implicam em atos administrativos, que envolvem o ordenamento urbano e o recolhimento de impostos, que não podem ser suprimidos por ordem judicial. O registrador imobiliário tem o dever legal de qualificar os títulos que lhe são apresentados para registro. Nesse mister, deve atender minuciosamente as prescrições legais, para garantir a segurança jurídica e a confiabilidade dos registros públicos, que têm na estabilidade a razão inspiradora da confiança do público. É cediço que a ordem judicial de transferência de imóveis não suprime a competência registral de natureza administrativa, cabendo ao oficial do registro público, ao receber o título judicial, proceder ao exame da qualificação registral, que antecede a todo registro ou averbação. Nenhuma interpretação legal que abale a sua credibilidade merece prosperar. Nesse quadro, a determinação judicial para registro de imóvel não pode ser efetivada sem o atendimento das peculiaridades e exigências da Lei que rege os registros públicos. As exigências decorrentes dos princípios da continuidade registral, da legalidade e da especialidade, característicos da Lei 6.015/73 não podem ser suplantados por uma decisão judicial, sob o risco de por em xeque a estabilidade jurídica e a fé pública, inerentes aos registros públicos. Assim, pelos argumentos acima alinhavados, indefiro o pedido para expedição de ofício ao Cartório de Imóveis para transferência do bem imóvel. Quanto à fixação de astreintes, entendo que objetivo precípuo de tal medida é compelir o devedor a cumprir a obrigação e sensibilizá-lo de que vale mais a pena cumprir a obrigação do que pagar a pena pecuniária. No caso específico dos autos, por conta da situação de ordem legal, que impede o registro do imóvel, já ficou demonstrado que a medida coercitiva não revelaria nenhuma efetividade. Por considerar a medida inócua para a efetividade do processo, deixo de fixar multa.” Merece ser acentuado que a ora agravante insurgira-se contra o decidido, e, conforme resolução conferida ao agravo de instrumento no 2016002024611-7, fora reconhecida a legitimidade das astreintes cominadas à agravada, como se infere da ementa[14] que ora se reproduz: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REGULARIZAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL AO ADQUIRENTE. OBSERVÂNCIA DO JULGADO EXEQUENDO. APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. A parte dispositiva da sentença é clara quanto à obrigação da parte ré de providenciar a documentação do imóvel, sob pena de multa, razão pela qual deve ser garantido à exequente/agravante o direito à transferência do imóvel para seu nome, de modo a dar fiel cumprimento ao comando do julgado exequendo. 2. Desse modo, revela-se cabível e necessária a execução das astreintes, porquanto a parte devedora, ora agravada, embora devidamente intimada, não cumpriu a obrigação imposta no decreto condenatório, quanto às providências necessárias à transferência do imóvel. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão no 987048, 20160020246117AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7/12/2016, publicado no DJE: 24/1/2017. Pág.: 261-279) Diante dessa resolução, os autos foram enviados à Contadoria Judicial[15], que apurara o valor das astreintes, na data de 04.12.2017, em R$ 113.100,00 (cento e treze mil e cem reais)[16]. Merece ser acentuado que aludido cálculo fora homologado pelo juízo[17] e, nesse contexto, postulara a agravante a penhora dos direitos relativos ao imóvel apartamento no 101, situado no Bloco C, Lote 09, Praça 01, Setor Comercial, Gama/DF[18] e esse pedido fora acolhido, consoante a decisão adiante reproduzida[19]: “Na forma prevista pelo artigo 845, §1o, do CPC, a penhora de bens imóveis deve ser realizada mediante termos nos autos. Nesse passo, DEFIRO A PENHORA DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) do bem indicado. Lavre-se o termo de penhora e depósito, haja vista a matrícula do imóvel juntado à fl. 276. Para presunção absoluta de conhecimento de terceiros, cabe à parte credora providenciar a averbação do arresta ou da penhora no registro competente, mediante apresentação de cópia do atuo ou do termo, independentemente de mandado judicial. Fica a devedora constituída fiel depositária do bem, nos termos da lei. Proceda à INTIMAÇÃO da devedora da penhora, via publicação se a parte devedora já estiver representada por advogado nos autos. Caso contrário, intime-se a devedora pessoalmente, de preferência por via postal. Intimem-se o cônjuge e o credor hipotecário, se o caso. Após a comprovação do registro da penhora, expeça-se mandado de avaliação do imóvel. Com o retorno do mandado de avaliação, dê-se vista as partes sobre o resultado da diligência.” A agravada, de sua vez, formulara impugnação à penhora, sustentando a impenhorabilidade do apartamento no 101, situado no Bloco C, Lote 09, Praça 01, Setor Comercial, Gama/DF, por se tratar de bem de família[20]. Em seguida, fora proferida a primeira decisão guerreada, que desconstituíra a penhora incidente sobre 50% (cinquenta por cento) do apartamento indicado, sob o prisma de que a agravada não é proprietária do imóvel, confira[21]: “Trata-se de impugnação à penhora de imóvel deferida na lauda de ID 39921361 (PRAÇA 01, BLOCOC, LOTE 09, APARTAMENTO 101, SETOR COMERCIAL, GAMA/DF). A parte executada se manifesta na lauda de ID 39921366, pontuando que o imóvel se trata de bem de família e que, em que pese não residir nele, sua única fonte renda advém da locação desse bem. Em seguida, entranha um contrato de locação de imóvel do apartamento 203 do endereço em que foi deferida a penhora. Por sua vez, a parte exequente alega que a parte executada não acostou nenhuma certidão negativa de matrícula de imóvel para comprovar que se trata de bem de família, bem como há indícios de que o imóvel localizado na QUADRA 014, No 26, LUNABEL 03-A, NOVO GAMA/GO, CEP: 72862-314 é de sua propriedade. Foram realizadas pesquisas juntos aos cartórios de Registro de Imóveis (ID 39921388) e ao sistema ERIDF ( ID 44027470), que , em que pese constar a indicação de vários imóveis no 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, são apenas homônimos (Os Cadastro de Pessoa Físicas são diversos da executada). Decido. Razão não assiste ao credor. Digo isto porque, ao verificar com acuidade os documentos acostados, a penhora deve ser desconstituída. O imóvel objeto da penhora não está registrado em nome da executada (ID 39921356). A aquisição da propriedade imóvel por ato inter vivos somente se dá mediante o registro do título translativo no Cartório Imobiliário, a teor do art. 1.245 do Código Civil. Ademais, mesmo que eventualmente se comprove a existência de contrato de compra e venda do referido imóvel, o prévio registro do contrato em sua matrícula é indispensável ao registro do termo de penhora a ser expedido nos autos, sob pena de violação do princípio da continuidade registrária. No presente caso, independente dos documentos e alegações levantadas, verifica-se que o imóvel situado na PRAÇA 01, BLOCO C, LOTE 09, APARTAMENTO 101, SETOR COMERCIAL, GAMA/DF não é apto para ser objeto de penhora para satisfação do crédito do exequente, conforme as informações acostadas pelo 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal (IDs 39921356 - Pág.5 e 44027656). Diante do exposto, desconstituo a penhora realizada nos autos.” Salienta-se que, em janeiro do corrente ano, comparecera a agravante aos autos informando que o valor atualizado da sanção pecuniária imposta à agravada alcançava o montante de R$181.800,00 (cento e oitenta e um mil e oitocentos reais)[22]. A agravada, de sua vez, postulara a minoração do valor da multa cominatória que alcançara elevada expressão numérica, muito superior ao valor do imóvel objeto do contrato de compra e venda firmado entre as partes. Adviera, então, a segunda decisão guerreada, que reduzira a multa diária que fora imposta à agravada, limitando a sanção a 15% (quinze por cento) do valor atualizado do imóvel que perfizera o objeto da ação originalmente aviada em seu desfavor, nos seguintes termos[23]: “Trata-se de pedido de redução de astreintes. Cuida-se de ação de conhecimento em sede de cumprimento de sentença. A sentença de ID 39921192 - Pág. 1/5, fls. 109/111, a qual transitou em julgado, condenou a requerida a promover todos os atos necessários à transferência do imóvel narrado na inicial para o nome da requerente, no prazo de 30 dias, devendo providenciar o desmembramento do imóvel de modo a garantir que o apartamento do andar superior (apartamento 201) seja registrado como propriedade exclusiva da autora, sob pena de multa diária de R$ 100,00. A autora atravessou requerimento para cumprimento de sentença, objetivando o recebimento da multa fixada na sentença, correspondente a 353 dias, no valor total de R$ 35.300,00 (ID 39921217 - Pág. 1, fl.125). Foi determinada a expedição de ofício ao cartório do 5o Ofício de RI do DF, requisitando informações que esclareçam as reais possibilidades de desmembramento e individualização do imóvel tratado nos autos, ao que houve a resposta no ID 39921250 - Pág. 1, fl. 162. Com as exigências apresentadas pelo registro de imóveis competente, foi indeferido pedido das partes para determinação por este juízo ao cartório extrajudicial para individualização e registro na matrícula dobem em favor da autora (ID 39921272 - Pág. 1/2, fl. 173), bem como se deixou de fixar multa para o cumprimento da obrigação de fazer determinada na sentença, decisão esta reformada para manutenção da multa (AI 2016 00 2 024611-7). A decisão de ID 39921300 - Pág. 1 determinou a remessa dos autos à contadoria judicial para apuração da multa diária, a partir de 30/10/2014, conforme previa o acordo entabulado entre as partes às fls. 116/117, tendo retornado com os cálculos de ID 39921320 (fl. 222), que apontam o valor total da multa como sendo R$ 113.100,00, sendo que a decisão de ID 39921328, pg. 1/2, fl. 257, homologou os aludidos cálculos. A fase de cumprimento de sentença pelo valor homologado da multa foi iniciada (ID 39921337, fl. 264),ao que não se obteve êxito na busca de patrimônio da devedora via sistemas BACENJUD e RENAJUD. (...) A parte devedora, por sua vez, apresentou impugnação no ID 59336410 - Pág. 1/3, à planilha de ID54968696, em especial acerca do valor atingido pela multa (R$ 191.800,00), pugnando pela sua redução para 15% do valor atualizado do bem. (...) Noutro giro, quanto ao pedido de redução das astreintes, tenho que razão assiste à devedora. Isso porque o valor alcançado e homologado (R$ 113.100,00 em 04/12/2017) é incompatível com o valor do próprio bem adquirido, visto que o preço pago foi de R$ 38.000,00, parcelados, concluído em10/04/2009 (ID 39920985 - Pág. 1/2), o que afronta a razoabilidade e a proporcionalidade e remete notoriamente ao enriquecimento sem causa da credora, caso tal multa prossiga no valor alcançado, sem considerar que não houve sequer a atualização desde então, o que pode ainda indicar valor maior. De se ver que não houve a fixação de limite para as astreintes, todavia tal questão pode ser decidida neste momento, diante de precedentes do Colendo STJ e desta Corte no sentido de entender que tal questão não é abarcada pela coisa julgada. Vejamos: ‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. PRECLUSÃO. NÃO INCIDÊNCIA. ART. 537 DO CPC. QUANTUM. REDUÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Cuida-se de Agravo de instrumento contra decisão que reduziu o valor das astreintes anteriormente fixadas a fim de compelir a parte ré a outorgar a escritura pública do imóvel adquirido pelo agravante. 2. Consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça, por não integrar a coisa julgada, não há se falar em preclusão da decisão judicial que fixa a multa cominatória. Inteligência do art.537, §1o, incisos I e II, do Código de Processo Civil. 3. As astreintes devem ser fixadas em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sob pena de propiciar enriquecimento ilícito da parte beneficiária, sendo passível de redução do valor. 4. In casu, há de se considerar ter havido justa causa para a postergação do cumprimento da obrigação, porquanto a mora decorreu em razão de discussões judiciais travadas no curso do cumprimento de sentença, não se observando má-fé da parte. Ademais, o valor das astreintes anteriormente fixadas se mostrava excessivo e desproporcional ao se considerar o valor real pago pelo autor pelo imóvel. 5. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão, 07078621420208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de1257127julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 29/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, decidido pela redução das astreintes, ou melhor, pela imposição de limite, resta estabelecer tal patamar. A parte devedora defende a limitação da multa em 15% do valor atualizado do bem, tomando por base as regras vigentes acerca das arras, o que tenho por razoável, até mesmo porque considerando que se trata de compra e venda de imóvel e que a exeqüente está na posse do bem, pontuando que as regras comuns de experiência nos faz observar que a credora deveria considerar a impossibilidade fática e jurídica de não ter atendida sua pretensão, todavia entendo que a atualização do valor do imóvel se dará com o cálculo simples do valor pago de R$ 38.000,00, acrescido de correção monetária pelo INPC e de juros de mora de1% a.m. desde 10/04/2009, período este desde então em que ficou imobilizado o capital da parte autora. (...) Acolho a impugnação para reduzir as astreintes anteriormente fixadas, em especial para impor limite máximo de 15% do valor atualizado do bem (valor pago na aquisição), sendo que tal atualização se dará com o cálculo simples do valor pago de R$ 38.000,00, acrescido de correção monetária pelo INPC e de juros de mora de 1% a.m. desde 10/04/2009. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos ao contador judicial para apuração da multa nos moldes do cálculo de ID 39921320, todavia considerando o limite máximo acima fixado. Int.” Historiado os fatos relevantes praticados no curso procedimental, deve ser assinalado que, de fato, não afigurara-se escorreita a desconstituição da penhora. Conforme pontuado, a agravante postulara a penhora dos direitos possessórios referentes ao apartamento no 101 e, de conformidade com o conteúdo da decisão anteriormente reproduzida, fora determinada a penhora de 50% (cinquenta por cento) do bem indicado. Note-se que, restringindo-se o juízo a deferir o pedido deduzido pela agravante, ressoa patente que o ato constritivo alcançara apenas os direitos detidos pela agravada sobre o apartamento individualizado. Essa circunstância, outrossim, sobeja inexorável notadamente porque não fora lavrado termo de penhora alcançando todo o imóvel denominado Bloco C, Lote 09, Praça 01, Setor Comercial, Gama/DF, objeto da matrícula imobiliária no 286 do 5o Oficio do Registro de Imóveis do Distrito Federal. Deflui do aduzido, então, que a penhora alcançara apenas 50% (cinquenta por cento) dos direitos possessórios relativos ao apartamento no 101, situado no Bloco C, Lote 09, Praça 01, Setor Comercial, Gama/DF, não sobejando possível desconstituir o ato constritivo, pois que afigura-se possível. A título ilustrativo, merece ser salientado que, conforme retrata a escritura pública de compra e venda do imóvel denominado Bloco C, Lote 09, Praça 01, Setor Comercial, Gama/DF, objeto da matrícula imobiliária no 286 do 5o Oficio do Registro de Imóveis do Distrito Federal e o próprio registro imobiliário, à época da aquisição desse bem o Sr. José Adelino Filho era casado com a agravada[24]. Sobreleva pontuar, outrossim, que, em consonância com a procuração coligida aos autos da ação principal, ele transmitira à agravante a titularidade de 50% (cinquenta por cento) do imóvel[25]. Ocorre, contudo, que a agravada não houvera consumação da partilha, de modo que, perante o registro imobiliário, a titularidade do bem pertence ao Sr. José Adelino Filho, ex-esposa da agravada. Ocorre, contudo que, essa circunstância não obsta a penhora dos direitos possessórios referentes a unidade habitacional erigida no imóvel individualizado. Ora, ressoando impassível que a agravada é a efetiva titular dos direitos possessórios relativos à unidade imobiliária individualizada e, outrossim, titular de 50% (cinquenta por cento) do domínio do terreno no qual o apartamento fora edificado, possível a penhora dos direitos que detém. Merece ser destacado que, conquanto o apartamento de titularidade da agravada encontre-se localizado em condomínio irregular, pois ainda não fora objeto de desmembramento, está no mercado e ostenta expressão econômica, tornando viável a penhora dos direitos que sobre ele recaem. Em consonância com a disposição albergada no artigo 835, inciso XIII, do Código de Processo Civil, é possível a penhora de direitos, o que autoriza a constrição do direito possessório, em especial nas situações em que aludido direito ostenta expressão econômica e integra o patrimônio do devedor. Também é cediço que os direitos de posse sobre imóveis irregulares no âmbito do Distrito Federal são amplamente negociados e possuem valor econômico considerável, sobejando lícita a penhora dos direitos possessórios relativos ao imóvel individualizado. Esse é o entendimento perfilhado por esta colenda Casa de Justiça, que admite a penhora sobre os direitos possessórios sobre imóvel situado em condomínio irregular, conforme se afere dos arestos adiante ementados: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OFÍCIO À SEFAZ/DF. SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE EVENTUAIS DIREITOS POSSESSÓRIOS OU DE AQUISIÇÃO SOBRE IMÓVEL EM CONDOMÍNIO IRREGULAR. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1 - A penhora sobre direitos dos quais o devedor é titular encontra guarida no artigo 835, inciso XIII, do Código de Processo Civil e esta Corte de Justiça vem se manifestando reiteradamente quanto à possibilidade de constrição de direitos sobre bens imóveis em condomínios irregulares por possuírem relevante expressão econômica. 2 - É cabível a determinação de que o Juízo de origem providencie a expedição ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal solicitando informações acerca de ser o Devedor contribuinte de Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana no Distrito Federal a fim de serem identificados eventuais bens e possibilitada penhora de direitos possessórios ou de aquisição. Agravo de Instrumento parcialmente provido.” (Acórdão no 1187756, 07058107920198070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/07/2019, Publicado no DJE: 31/07/2019) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. PENHORA DE IMÓVEL SITUADO EM CONDOMÍNIO IRREGULAR. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos do artigo 789 do Código de Processo Civil, "O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei", podendo a penhora recair, inclusive, sobre quaisquer direitos (CPC, art. 835, inc. XIII). 2. A jurisprudência admite a penhora de direitos possessórios concernentes a imóvel situado em condomínio irregular, uma vez que estes são detentores de expressão econômica. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão no 1186419, 07085890720198070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/07/2019, Publicado no DJE: 23/07/2019) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. PENHORA. DIREITOS POSSESSÓRIOS. IMÓVEL EM CONDOMÍNIO IRREGULAR. I - É admitida a penhora dos direitos possessórios sobre imóvel situado em condomínio irregular, os quais possuem expressão econômica e são aptos à satisfação da dívida exequenda, art. 835, inc. XIII, do CPC. II - Agravo de instrumento provido.” (Acórdão no 1169579, 07205845120188070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/05/2019, Publicado no DJE: 20/05/2019) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDOMÍNIO IRREGULAR. PENHORA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS OU DE AQUISIÇÃO. POSSIBILIDADE. CPC, ART. 835, XIII. I. O fato de o imóvel estar localizado em "condomínio irregular" ou em área pública em princípio não obsta a penhora dos direitos que sobre ele tem o ocupante, dada a sua notória densidade econômica. II. Qualquer direito, desde que tenha conteúdo econômico, pode ser penhorado, conforme estabelece o artigo 835, inciso XIII, do Código de Processo Civil. III. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 1160702, 07088682720188070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/03/2019, Publicado no DJE: 02/05/2019) Esse é o entendimento firmado pela colenda Corte Superior de Justiça, consoante assegura o aresto adiante ementado: “RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TAXAS DE CONDOMÍNIO. PENHORA SOBRE IMÓVEL SITUADO EM CONDOMÍNIO IRREGULAR. POSSIBILIDADE. (...). 1. Tratando-se de imóvel situado em condomínio irregular, a penhora não recairá sobre a propriedade do imóvel, mas sobre os direitos possessórios que o devedor tenha. 2. O artigo 655, XI, do Código de Processo Civil prevê a penhora de direitos, o que autoriza a constrição do direito possessório, em especial nas situações em que o direito possui expressão econômica e integra o patrimônio do devedor. (...)”. (REsp 901.906/DF, Rel. Ministro João Otávio De Noronha, Quarta Turma, DJe 11/02/2010). Deflui do aduzido, então, que afigura-se possível a constrição judicial dos direitos de posse detidos pela agravada, porquanto a medida incide sobre os direitos pessoais da devedora, ou seja, os direitos de posse sobre a unidade imobiliária erigida em imóvel que não fora objeto de prévio desmembramento e regularização, e não sobre o imóvel propriamente dito. Por conseguinte, considerando que, de fato, a penhora sobre direitos possessórios relativos a imóveis é plenamente admitida pelo ordenamento jurídico, ressoa cabível a constrição almejada como forma de garantir a satisfação do crédito reconhecido à agravante. Alinhadas essas premissas, não sobejam dúvidas que a agravante não pode ficar à mercê da disposição da agravada de não viabilizar a satisfação do crédito executado. Afigurando-se a penhora postulada a única forma, no momento, de viabilizar a expropriação e liquidação da obrigação exequenda, deve ser assegurada sua consumação, merecendo reparos a decisão que desconstituíra o ato constritivo. Aferida, então, a legitimidade da penhora que alcançara 50% (cinquenta por cento) dos direitos pertinentes ao apartamento no 101, situado no Bloco C, Lote 09, Praça 01, Setor Comercial, Gama/DF, sobeja aferir a legitimidade da decisão que reduzira a multa diária que fora imposta à agravada, limitando a sanção a 15% (quinze por cento) do valor atualizado do imóvel que perfizera o objeto da ação originalmente aviada em seu desfavor. Conforme emerge inexorável, a pena de multa diária traduz a fórmula legitimada pelo legislador como instrumento volvido a ensejar o cumprimento da obrigação fixada judicialmente. No caso, embora se reconheça inescusável o descumprimento da decisão judicial que cominara à agravada a obrigação de promover o desmembramento e regularização do imóvel Bloco C, Lote 09, Praça 01, Setor Comercial, Gama/DF, de forma a garantir que o apartamento no 201, alienado à agravante, pudesse ser provido de matrícula permitindo o registro imobiliário individualizado, a fixação de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais) sem qualquer limitação temporal, conquanto emergindo do provimento jurisdicional, desvirtua a própria natureza do instituto, vulnerando a razoabilidade e a proporcionalidade que devem presidir a mensuração da sanção em ponderação com sua destinação. Como cediço, essa espécie de sanção pecuniária destina-se simplesmente a assegurar o adimplemento da obrigação, não podendo ser traduzida como pena inerente à mora nem ser transmudada em instrumento de fomento de benefício indevido ao credor. Quanto à matéria, bastante elucidativo o escólio do professor Antônio Carlos Marcatto, constante se extrai do excerto adiante reproduzido, verbis: “O §4o do art. 461 autoriza a imposição de multa diária ao réu para compeli-lo a praticar o ato a que é obrigado ou abster-se de sua prática. Trata-se do que usualmente é denominado astreintes, instituto herdado do direito francês. Diferentemente da antecipação dos efeitos da tutela de que trata o §3o, que não pode ser concedida de ofício, o dispositivo em comento é claro quanto a essa possibilidade. A multa não tem caráter compensatório, indenizatório ou sancionatório, muito diferentemente, sua natureza jurídica repousa no caráter intimidatório, para conseguir, do próprio réu, o específico comportamento ou a abstenção pretendido pelo autor e determinado pelo magistrado. É, pois, medida coercitiva (cominatória). A multa deve agir no ânimo do obrigado e influenciá-lo a fazer ou a não fazer a obrigação que assumiu. Daí ela deve ser suficientemente adequada e proporcional para este mister. Não pode ser insuficiente ao ponto de não criar no obrigado qualquer receio quanto às conseqüências de seu não-acatamento. Não pode, de outro lado, ser desproporcional ou desarrazoada a ponto de colocar o réu em situação vexatória. O magistrado, assim, deve ajustar o valor e a periodicidade da multa consoante as circunstâncias concretas, com vista à obtenção do resultado específico da obrigação reclamada pelo credor. O valor da multa pode superar o valor do contrato ou de eventual cláusula penal considerando sua finalidade específica, bem assim, a diretriz que está implícita na idéia de tutela específica.” [26] No mesmo sentido se encontra consolidada a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, reafirmando que o montante alcançado pela multa diária pode sofrer juízo de arbítrio como forma de evitar o enriquecimento ilícito e a desvirtuação do desiderato desejado pelo legislador processualista, que não é outro senão compelir o obrigado ao cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, o que não se confunde com eventual sanção de quebra dos deveres processuais. Confiram-se: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CASSI. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. MULTA DIÁRIA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. É possível, em sede de cumprimento (ou de execução) de sentença, a majoração ou redução da multa, caso se verifique que esta se tornou insuficiente ou excessiva. 2. A multa diária imposta para o cumprimento da ordem judicial não serve como reparação por eventuais danos morais ou como modo de enriquecimento sem causa. 3. Recurso parcialmente provido.” (Acórdão n. 311975, 20080020035777AGI, Relator MARIO-ZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, julgado em 18/06/2008, DJ 04/07/2008 p. 53) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. ASTREINTES. POSSIBILIDADE. QUANTUM EXCESSIVO. REDUÇÃO. LIMITE. TERMO A QUO DE INCIDÊNCIA. 1. Nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, devendo ser suprido o vício com a complementação do julgado. 2. Nos termos do artigo 461 do Código de Processo Civil, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente, poderá o juiz, de ofício ou a requerimento, determinar as medidas necessárias, tais como a imposição de multa por tempo de atraso. 3. A jurisprudência assenta a possibilidade de reajustar as astreintes fixadas fora dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, a fim de evitar o enriquecimento sem causa. 4. Deu-se provimento aos embargos de declaração.” (Acórdão n. 592016, 20120020020278AGI, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1a Turma Cível, julgado em 31/05/2012, DJ 06/06/2012 p. 47) “PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - REDUÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES - INVIABILIDADE NO CASO EM APRECIAÇÃO - DECISÃO MANTIDA. 1. É lícito ao julgador, a qualquer tempo e mesmo depois de transitada em julgado a sentença, modificar o valor da multa (art. 461, § 4o c/c § 6o, do CPC), conforme se mostre insuficiente ou excessiva. Precedentes. 2. A coercibilidade da multa diária, prevista no art. 461, § 4.o, do CPC, reside justamente na possibilidade de cobrança futura, de modo a vencer a obstinação do devedor. Desse modo, quando maior a recalcitrância do devedor, maior será o valor da multa devido pelo devedor em razão do não cumprimento da determinação judicial; a qual será devida a partir da ciência até o cumprimento do ordem. Precedente. 3. Na hipótese vertente, a instituição financeira executada, recalcitrante, logrou vários anos para o efetivo cumprimento ao provimento judicial pretérito, gerando conseqüências danosas para o credor face à restrição creditícia apontada durante aludido período, afrontando expressamente ordem judicial expressa de obrigação de fazer, motivo pelo qual não merece minoração o valor em execução a título de astreintes. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão n. 476117, 20100020190275AGI, Relator HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, 3a Turma Cível, julgado em 26/01/2011, DJ 01/02/2011 p. 111) “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. LEI 9.099/95. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. EXECUÇÃO ASTREINTES. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA E LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE, ART. 884, DO CÓDIGO CIVIL C/C §6o, DO ART. 461, DO CPC. 1 - Nos termos do §6o, do art. 461, do CPC, pode o juiz de ofício, modificar o valor ou periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. 2 - No vertente caso, a medida visou à limitação do valor da multa que havia se tornado espécie de "bola de neve", alcançando montante excessivo. 3 - Também, em conformidade com o que consta do Enunciado 25, XVI, FONAJE, a multa diária há de ser fixada em obediência ao disposto no artigo 884 do CC, relevando-se o senso de justiça que deve nortear decisões da espécie, mormente porque visa atender aos fins sociais da Lei dos Juizados Especiais, guardando, contudo, consonância com o princípio da razoabilidade e da vedação do enriquecimento ilícito. 4 - Reclamação conhecida e improvida.” (Acórdão n. 308062, 20060111157098DVJ, Relator IRACEMA MIRANDA E SILVA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, julgado em 06/05/2008, DJ 20/06/2008 p. 136) A multa diária, frise-se, é a medida cominatória adequada ao caso em tela, revelando-se instrumento de particular eficácia na efetivação do litígio deflagrado nos autos, pois cominada à agravante obrigação positiva que não poderia ser delegada a terceiro, devendo ser realizada pessoalmente. Contudo, é oportuno frisar que a sanção pecuniária destinada a assegurar o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer – astreinte – é lastreada em única finalidade, que é assegurar a efetivação da determinação judicial mediante a cominação de pena à qual sujeitar-se-á a parte obrigada se não adimplir a obrigação que lhe fora imposta, resguardando ao beneficiário da ordem compensação para a eventualidade de ser alcançado pela renitência no cumprimento do determinado, devendo sua mensuração ser balizada por critérios de razoabilidade, proporcionalidade e equidade. Diante da origem etiológica e destinação teleológica e cotejando-as com a situação emoldurada nos autos afere-se que o importe alcançado pela astreinte, no caso, se distanciara do seu desiderato, despindo-se de razoabilidade e proporcionalidade. Com efeito, o valor atual das astreinte, considerando-se a natureza da obrigação que restara debitada à agravada, alcançara valor que exorbita qualquer parâmetro de razoabilidade, transmudando-se em fonte de locupletamento ilícito da agravante. Ainda que qualificada a renitência da agravada, porquanto não evidenciara que adotara as medidas necessárias à regularização do imóvel, ressoa extravagante a preservação da astreinte no montante de R$ 191.800,00 (cento e noventa e um mil e oitocentos reais), sobretudo se considerado o valor do imóvel a ser objeto de regularização. Assim, afigurara-se necessária a ponderação do arbitramento da sanção pecuniária, de forma a não se prestigiar o descumprimento da decisão judicial como instrumento de defesa ou menosprezo para com a autoridade que ostenta ante sua destinação única de resguardar eficácia ao direito, de modo que, diante do elevando importe que alcança afigura-se possível a sua redução mediante a ponderação entre as funções e objetivo do instituto e a vedação ao enriquecimento ilícito. Essas nuanças induzem à certeza de que, conquanto a fixação do valor da multa em patamar razoável afigure-se viável e legítima, não pode ensejar que seja mensurada em valor que despreza seu objetivo, acabando por privilegiar o locupletamento ilícito da contraparte. Ressalve-se, por oportuno, que a modulação da sanção é viável, conquanto definida originalmente pela sentença (CPC, art. 537, §1o). Nesse viés, cominada à agravada a obrigação de promover o desmembramento e regularização do imóvel Bloco C, Lote 09, Praça 01, Setor Comercial, Gama/DF, de forma a garantir que o apartamento no 201 seja provido de matrícula, permitindo o registro imobiliário individualizado e sua transmissão à agravante, a fixação de multa pecuniária diária - astreinte - destinada a resguardar a consumação do decidido se coaduna com a natureza da cominação e com a destinação da sanção processual. Conforme pontuado, o importe que alcançara a sanção não guarda conformidade com a natureza e destinação do instituto, devendo ser ponderado o havido de forma a se apurar montante que, no balanço do havido, se conforme com o objetivo da sanção e com a postura assumida pela agravada mediante critérios de razoabilidade, proporcionalidade e equidade. Ocorre, contudo, que a mensuração realizada pelo juízo para 15% (quinze por cento) do valor atualizado do imóvel fora excessiva, porquanto desconsiderara as premissas acima individualizadas. Essas irreversíveis evidências ensejam a certeza de que, preservada redução nos parâmetros originalmente estabelecidos pela decisão guerreada, a agravada será beneficiada por sua inadimplência, que há muito perdura sem que tenha evidenciado ter adotado qualquer providência para a regularização da unidade imobiliária que alienara à agravante. Nesse contexto, a sanção pecuniária a ser debitada à agravada pode ter como limite até mesmo o valor do imóvel objeto do contrato que firmaram as litigantes, aplicando-se à hipótese, de forma subsidiária, o disposto no artigo 412 do Código Civil, cujo conteúdo é o seguinte: “Art. 412. O valor da cominação imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal.” A par das astreinte cominadas à agravada durante o curso procedimental, a orientação preconizada pelo estatuto civil deve ser observada na hipótese, como forma de se evitar vantagem abusiva, excessiva e iníqua e incremento patrimonial indevido em favor da agravante. Contudo, não pode haver redução de forma a ser prestigiada a inadimplência, o que será ponderado ao final. Deflui do aduzido, então, que não afigurara-se legítima a desconstituição da penhora e tampouco a modulação das astreinte, como realizado. Como corolário, revestindo-se o direito cuja tutela é pretendida de plausibilidade e patente a possibilidade de a agravante sofrer danos de difícil reparação se mantida a decisão arrostada, inclusive porque a questão é de particular relevância ao prosseguimento do cumprimento de sentença, a antecipação de tutela que reclamara deve ser deferida de forma a ser obstada, por ora, as decisões guerreadas. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo ativo almejado. Com lastro nos argumentos alinhados e esteado no artigo 1.019, inciso I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado, suspendendo os efeitos das ilustradas decisões agravadas até a resolução desse recurso. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada, solicitando-lhe, ainda, as informações de praxe. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o agravo no decêndio legalmente assinado. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de agosto de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 18603648 - Pág. 14 (fl. 16). [2] - Obs. Inicialmente a agravante era assistida pela Defensoria Pública, mas posteriormente a agravante constituíra advogado particular – Procuração ID Num. 54965491 - Pág. 1 (fl. 487) e pedido de habilitação ID Num. 54972160 - Pág. 1 (fl. 502) – ação principal. [3] - ID Num. 69048245 - Pág. 2 (fl. 526) – ação principal. [4] - ID Num. 39921016 - Pág. 1/2 (fls. 26/27) – ação principal. [5] - ID Num. 39921192 - Pág. 6 (fl. 140) – ação principal. [6] - ID Num. 39921202 - Pág. 1/2 (fls. 147/148) – ação principal. [7] - ID Num. 39921204 - Pág. 1 (fl. 150) – ação principal. [8] - ID Num. 39921211 - Pág. 1 (fl. 153) – ação principal. [9] - ID Num. 39921217 - Pág. 1 (fl. 160) – ação principal. [10] - ID Num. 39921229 - Pág. 1/3 (fls. 163/165) – ação principal. [11] - ID Num. 39921239 - Pág. 1 (fl. 201) – ação principal. [12] - ID Num. 39921250 - Pág. 1 (fl. 204) – ação principal. [13] - ID Num. 39921272 - Pág. 1/2 (fls. 219/220) – ação principal. [14] - ID Num. 39921309 - Pág. 2 (fl. 259) – ação principal. [15] - ID Num. 39921317 - Pág. 1 (fl. 283) – ação principal. [16] - ID Num. 39921320 - Pág. 1 (fl. 285) – ação principal. [17] - ID Num. 39921328 - Pág. 2 (fl. 325) – ação principal. [18] - ID Num. 9921356 - Pág. 1 (fl. 344) – ação principal. “Dessa forma requer a penhora dos direitos relativos ao imóvel penhorável da executada, qual seja: Praça 01, Bloco C, Lote 09, apartamento 101, Setor Comercial Gama/DF.” [19] - ID Num. 39921361 - Pág. 1 (fl. 364) – ação principal. [20] - ID Num. 39921366 - Pág. 1/3 (fls. 366/368) – ação principal. [21] - ID Num. 54682371 - Pág. 1/2 (fls. 484/485) – ação principal. [22] - ID Num. 54968696 - Pág. 1 a ID Num. 54972160 - Pág. 3 (fls. 501/504) – ação principal. [23] - ID Num. 69048245 - Pág. 1/3 (fls. 525/527) – ação principal. [24] - ID Num. 39921006 - Pág. 1 (fl. 18) – ação principal. [25] - ID Num. 39921012 - Pág. 3 (fl. 24) – ação principal. [26] - Código de Processo Civil Interpretado, coord. Antonio Carlos Marcato, Atlas, 2005, p. 1412.